Tribunal: STF
Processo: ARE 812147
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ACUMULAÇÃO DE CARGOS NA ÁREA DE SAÚDE. COMPATIBILIDADE DE HORÁRIO. INCURSIONAMENTO NO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279 DO STF. INCIDÊNCIA. 



    1. A acumulação remunerada de cargos públicos, quando sub judice a controvérsia sobre a compatibilidade de horários, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 desta Corte, a qual dispõe, verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Precedentes: AI 730.343-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 14/12/2012, RE 633.298-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, Dje 14/2/2012, e ARE 773.327-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, Dje 20/11/2013.



    2. In casu, o acórdão extraordinariamente recorrido assentou: “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. CARGA HORÁRIA. INCOMPATIBILIDADE. TCU. ACÓRDÃO Nº 2.133/2005. ENTENDIMENTO”. 



    3. Agravo regimental DESPROVIDO.